Tribunal: STF
Processo: ARE 1397475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CAPUT E § 1º, C/C ART. 61, I, II,"F", AMBOS DO CP) NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 5º, III, E 7º, II, DA LEIMARIA DA PENHA) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA DEFESA.MÉRITO - PRETENSA ABSOLVIÇÃO - ANEMIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - RELATO DAVÍTIMA, EM AMBAS AS ETAPAS PROCESSUAIS, DESCREVENDO AS CONDUTAS CRIMINOSASPRATICADAS, ALIADO AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM ÀOCORRÊNCIA E ACOMPANHARAM A OFENDIDA DURANTE VÁRIAS SEMANAS POR MEIO DOPROGRAMA REDE CATARINA - ACUSADO QUE, MESMO CIENTE DA PROIBIÇÃO DEAPROXIMAÇÃO, ADENTRA O IMÓVEL DA VÍTIMA, SEM AUTORIZAÇÃO, TENTANDOARROMBAR A PORTA E ATEAR FOGO NA CASA - ELEMENTO SUBJETIVO DO DELITOEVIDENCIADO - PROVAS ROBUSTAS QUE PERMITEM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.



    I - No âmbito doméstico, a descrição da violência lastrada nas palavras da ofendida é tida como crível,apta a gerar confortável juízo de certeza substancial sobre os fatos ocorridos, considerando que comumente ocorrem às ocultas, e muito mais quando acompanhada de autorizado e farto conjunto probatório.



    II - O ex-companheiro que adentra a propriedade e nele permanece recusando-se a deixá-lo, a despeito de medida protetiva irrogada em seu desfavor e em desconsideração à negativa prestada pela ex-companheira, comete o crime descrito no art. 150 do CP, devendo, então, ser responsabilizado criminalmente.



    DOSIMETRIA - PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - INVIABILIDADE -VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO E MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA -DELITO BEM DELINEADO NO PROCESSO E NAS PROVAS NELE PRODUZIDAS - RELATO DAVÍTIMA NO SENTIDO DE QUE SEU EX-COMPANHEIRO INVADIU A PROPRIEDADE EDESPEJOU QUEROSENE NO LOCAL A FIM DE COLOCAR FOGO NA CASA - POLICIAIS QUE,HAVIA POUCOS DIAS, FLAGRARAM O RÉU DENTRO DO TERRENO, TENTANDO PULAR OMURO DA CASA PARA ESCAPAR DA ABORDAGEM - RÉU PRESO NOVAMENTE EMFLAGRANTE NO INÍCIO DA MADRUGADA - SENTENÇA IRRETOCÁVEL.



    As declarações da ofendida, de que o acusado invadiu seu terreno no período noturno, inclusive enquanto havia ordem judicial para que ele não se aproximasse dela, confirmadas pelos dizeres dos policiais que atenderam às diversas ocorrências, são provas seguras a respeito da materialidade e da autoria do delito tipificado no art. 150, § 1º, do Código Penal.



    ALMEJADO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE ELENCADA NO ART. 61, II, "F", DO CP - ALEGADOBIS IN IDEM - TESE AFASTADA.



    I - A agravante genérica disciplinada no art. 61, II, "f", do CP possui o objetivo de circundar aqueles delitos em que não possuem as circunstâncias da violência doméstica inerentes em seu tipo, como o crime previsto no art. 150 do CP, o qual não prevê forma qualificada ou majorada para casos de violência doméstica contra ex-convivente, de forma que a sua incidência não incorre em dupla valoração.II - O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que "a aplicação da agravante prevista no art. 61,



    II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (STJ: AgRg no AREsp 1.079.004/SE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em13.06.2017).



    REQUERIDO AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - TESERECHAÇADA - HIPÓTESE DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO - DANO MORAL PRESUMIDO, EMRAZÃO DA PRÓPRIA HUMILHAÇÃO SOFRIDA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.



    Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória(STJ, Tema n. 983).RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente